Tribunal: TJDFT
Processo: 0729963-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729963-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEILA FREITAS MACEDO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Leila Freitas Macedo (parte executada) contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, prolatada pelo e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo n. 0720100-62.2020). A decisão impugnada foi prolatada nos seguintes termos. Ipsis litteris: Os documentos que acompanham a petição de ID 202393517 (extratos bancários e comprovante de despesas) não têm o condão de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, haja vista ausência de comprovação de rendimentos ou de patrimônio. Ante o exposto, indefiro à executada os benefícios da gratuidade da justiça. Argumenta a parte agravante, em síntese, que colacionou prova documental suficiente à comprovação dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, de sorte que o indeferimento do benefício constitui cerceamento de acesso à justiça. Por isso, pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade. Preparo recursal não recolhido, uma vez que o objeto do presente agravo de instrumento é a concessão da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na presença (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante/executada. O e. Juízo de origem teria indeferido o pedido de concessão do benefício ao tempo da análise da “impugnação à execução” ofertada pela parte agravante (id 199487452 - autos de origem), após a intimação para comprovação da hipossuficiência, por entender pela insuficiência dos documentos apresentados pela agravante para esse fim. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Ocorre que, no caso concreto, além da declaração de hipossuficiência (id 199487455) e da “carta” (de próprio punho) informativa dos rendimentos de autônoma (“freelancer”) e das despesas familiares (id 202393532), a agravante colacionou nos autos de origem documentos que se revelam aptos à demonstração da hipossuficiência econômica, quais sejam: comprovante de inscrição no cadastro único para programas sociais do Governo Federal (id 202393526); carteira de trabalho (id 20293525); extratos bancários de abril a junho, com singelas movimentações (ids 202393518 a 202383521); consulta do Detran (inexistência de veículos vinculados à CNH – id 202393523); despesas com aluguel, tratamento odontológico e curso superior da filha (id. 202393528 a 202393531). E, conforme rege o Código de Processo Civil o art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. No mais, no atual momento processual, inexistem outros elementos que apontem à falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRADA. 1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. 2. Demonstrada a insuficiência de recursos, deve ser concedida a gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1879310, 07505577520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. 1.1. Nesta sede, a agravante requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de lhe conceder a gratuidade de justiça. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. É importante observar, igualmente, que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (art. 99, §4o, CPC). 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 4.1. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: Precedente: "A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça" (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). 5. Recurso provido. (Acórdão 1828417, 07523609320238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024) Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator